Tribunal: TJSP
Processo: 1022301-02.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de nulidade de contrato c.c. repetição de indébito. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Julgamento antecipado da lide. Instituição financeira que apresentou contrato eletrônico, com a defesa. Negativa pela autora de entabulação da contratação apresentada. Ônus da prova da legalidade que recai sobre a ré. Impugnação do documento. Perícia eletrônica

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de nulidade de contrato c.c. repetição de indébito. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Julgamento antecipado da lide. Instituição financeira que apresentou contrato eletrônico, com a defesa. Negativa pela autora de entabulação da contratação apresentada. Ônus da prova da legalidade que recai sobre a ré. Impugnação do documento. Perícia eletrônica necessária. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado, sentença anulada de ofício, nos termos da fundamentação.